Tribunal: TJES
Processo: 5007715-30.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007715-30.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMIRA MARIANO GALARZA TORRES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007715-30.2025.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: SAMIRA MARIANO GALARZA TORRES e MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO
: SAMIRA MARIANO GALARZA TORRES e MUNICÍPIO DE VILA VELHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
LEI Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO-BASE. PROPORCIONALIDADE À JORNADA DE TRABALHO. BENEFÍCIO PAGO PELO RPPS EM ALGUNS MESES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por SAMIRA MARIANO GALARZA TORRES em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ambos qualificados nos autos do processo, na qual a parte autora alega que é professora da rede pública municipal de ensino e postula a condenação do Município de Vila Velha a realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais em todos os anos devidos, bem como a realizar o reajuste salarial à título de vencimento base, acrescido de juros e correção monetária. A parte autora afirma que exerce a função de Professora nível V, conforme ficha financeira acostada, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Por exercer o cargo de provimento efetivo, seus vencimentos são revisados anualmente, mediante lei específica. Ocorre que, afirma que o requerido vem suprimindo os direitos da parte autora no tocante ao recebimento e enquadramento salarial conforme o Piso Nacional do Magistério. Assim sendo, a parte autora defende que o piso nacional do magistério, fixado pela Lei Federal 11.738/2008, deve ser aplicado.
”
.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, motivo pelo qual ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: i) definir se o valor pago pela parte ré à autora, a título de 'vencimento efetivo', corresponde ao vencimento-base para fins de apuração do cumprimento do piso salarial nacional do magistério, conforme previsto na Lei nº 11.738/2008, ou se tal rubrica embute outras vantagens que deveriam ser decotadas para a correta aferição; ii) verificar se o salário-base pago à autora nos anos de 2022, 2023 e 2024 estava em conformidade com o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que a Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério. No caso dos autos, o valor do piso deve ser aplicado de forma proporcional para jornada de trabalho do autor, nos termos do art. 2º, § 3º da referida lei, na medida em que esse cumpria jornada de 25 horas semanais.

5.
Ao analisar as fichas financeiras apresentadas pela autora, constata-se que a rubrica "
vencimento efetivo
" apresenta valores mensais superiores ao piso nacional calculado proporcionalmente para a jornada de 25 horas semanais. E, ao contrário do que alega a autora, não há “confusão” entre vencimento e remuneração, na medida em que os valores utilizados pelo Juízo de origem para julgar improcedente o pleito autoral não abrangem as vantagens pecuniárias pagas pela parte ré.

6.
Cabia à autora provar que a rubrica "
vencimento efetivo
" não corresponde ao seu vencimento-base, mas sim a um aglomerado deste com outras vantagens. No entanto, não há prova capaz de desconstituir a informação constante nas fichas financeiras, que gozam de presunção de veracidade.

7.
No que se refere às razões recursais da parte ré, verifica-se que, efetivamente, nos meses de maio, agosto, outubro, novembro, dezembro de 2022, maio, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 e março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024 não ocorreu pagamento a menor, na medida em que a parte autora recebeu o benefício pelo RPPS, sendo que o valor foi de acordo com o piso salarial do magistério.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar em parte a sentença proferida pelo Juízo de origem, a fim de afastar a condenação imposta no que se refere aos meses de
maio, agosto, outubro, novembro, dezembro de 2022; maio, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023; e março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024
. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9
.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora.

10
. S
em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)